Tribunal: TCU
Processo: 018.135/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9863/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.135/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraão Dias de Sena (XXX.202.472-XX); Antonio Minervau Macario da Silva (XXX.662.882-XX); Daise de Lima Vaz (XXX.399.372-XX); Fabianno Silva de Souza (XXX.048.672-XX); Leonardo Alfaia Brito (XXX.993.512-XX); Maria Leonilda Castro Garrido (XXX.487.602-XX); Michelly Faifer Rodrigues Correa (XXX.162.442-XX); Monalise Medeiros Leite (XXX.480.882-XX); Patrícia Medeiros Leite (XXX.038.612-XX); Raimundo Junior Figueiredo Melo (XXX.202.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.